Tribunal: TJSP
Processo: 1000857-97.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
CONSUMIDOR. DANO MORAL. DADOS PESSOAIS. Parte que pretende ser indenizada por conta da comercialização de alguns dos seus dados pessoais: a) renda mensal; b) endereço; c) telefones pessoais, que efetivamente não são sensíveis. Extrato coligido que não trata de renda e/ou de histórico de crédito. O devedor há de ser localizável, por isso seu telefone e endereço não evidenciam informação excessiva.

Ementa:
CONSUMIDOR. DANO MORAL. DADOS PESSOAIS. Parte que pretende ser indenizada por conta da comercialização de alguns dos seus dados pessoais: a) renda mensal; b) endereço; c) telefones pessoais, que efetivamente não são sensíveis. Extrato coligido que não trata de renda e/ou de histórico de crédito. O devedor há de ser localizável, por isso seu telefone e endereço não evidenciam informação excessiva. Elementos que são utilizados com o legalmente autorizado escopo de proteção do crédito, lídima ferramenta de mercado a evidenciar os interesses legítimos que embasam o referido cadastro. Hipótese que dispensa o consentimento e/ou a prévia autorização. Inteligência dos arts. 7o, I, IX e X, da Lei no 13.709/18 c.c. 3o, § 3o, I, c.c. 4o, IV, "b", da Lei no 12.414/11. Recurso desprovido.

CONSUMIDOR. DANO MORAL. DADOS PESSOAIS. Em matéria de banco de dados, segundo orienta o STJ, o seu Tema Repetitivo 710 e a sua Súm. 550 cedem à disciplina específica da Lei no 12.414/11, mesmo após as alterações introduzidas pela LC no 166/19. Hipótese em que, pena de responsabilidade, permanece a obrigação pessoal do arquivista de notificar o consumidor, por escrito e previamente, sobre a abertura desses registros, na forma do CDC. Inteligência dos arts. 43, § 2o, do CDC c.c. 5o, V, da Lei no 12.414/11 e da Súm. 559 do STJ. Causa de pedir defeituosa. Falta de "comunicação da comercialização" efetiva não equivale à falta de prévia "comunicação da abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo" e/ou de "informação do objetivo do tratamento dos dados pessoais". Precedente específico desta Câmara. Litigância de má-fé que não se verifica na espécie. Possível lesão a direitos metaindividuais que se identifica na espécie. Ciência à PGJ que se determina. Recurso desprovido.